Tribunal: TJMT
Processo: 1008028-67.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008028-67.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Professor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CATARINA VALDETE DO NASCIMENTO - CPF: 502.775.531-72 (RECORRIDO), CATARINA VALDETE DO NASCIMENTO - CPF: 502.775.531-72 (JUIZO RECORRENTE), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (RECORRIDO), SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MARCOS RODRIGUES DA SILVA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RATIFICOU A SENTENÇA, VENCIDO O 2 VOGAL.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGO TÉCNICO COM OUTRO DE PROFESSOR – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS EXISTENTE – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CARGO QUE EXIGE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NATUREZA TÉCNICA EVIDENCIADA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

A acumulação remunerada de cargos públicos é garantida pela Constituição Federal quando o servidor ocupa um cargo de Professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horário, conforme artigo 37, XVI, “b”, da Constituição da República.

2.

Para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, XVI, “b”, da Constituição da República, deve ser observado o conceito doutrinário-jurisprudencial das características do cargo técnico, o qual exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público.

3.

Havendo compatibilidade de horários, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), por
exigir conhecimento específico para seu desempenho (art. 7º, I, LC nº 220/2010)
, pode ser acumulado com o cargo de Professor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande nos autos do
“Mandado de Segurança nº 1008028-67.2019.8.11.0041”
,
impetrado por
Catarina Valdete do Nascimento
contra ato da
Prefeita do Município de Várzea Grande
,

que reconheceu o direito líquido e certo da impetrante e, por conseguinte, concedeu a segurança pretendida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Não houve recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Leonir Colombo, manifestou pela ratificação da sentença (Id.57897991).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia objeto dos autos está adstrita à análise da possibilidade de a impetrante acumular o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI), exercido no Município de Cuiabá, com o cargo de Professora de Nível Superior, ao qual foi aprovada no concurso público municipal de Várzea Grande, regido pelo Edital nº 01/2017.

No contexto dos autos, a impetrante, de fato, exerce dois cargos públicos, quais sejam, um cargo de Professora (de natureza efetiva, vinculado ao Município de Várzea Grande) e outro de técnico (de natureza efetiva, vinculado à rede pública de ensino do Município de Cuiabá), enquadrando-se, pois, à alínea “b” do inciso
XVI
do
art. 37 da Constituição Federal.

Conveniente observar que, segundo o artigo 2°, §§1° e 2°, do Decreto Estadual n° 1.282/1992, o cargo técnico é aquele cujo exercício é indispensável e predominante à aplicação de conhecimentos científicos obtidos em nível superior de ensino, assim como aquele que for legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

Relativamente ao cargo técnico especificamente ocupado pela impetrante, o art. 7°, I, da Lei Complementar Municipal n° 220/2010 estabelece habilitações intrínsecas ao exercício das funções de Técnico em Desenvolvimento Infantil, veja-se:

Art. 7º
Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados
segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma
:

I-

TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

II-

TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil;

III-

TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil.

Ademais, conforme
o termo de posse do cargo de Professora, a impetrante registra o cumprimento de carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, ao passo que no exercício do cargo técnico, desenvolve uma jornada de 30 (trinta) horas semanais (ids. 52526465 e 52526466). Logo, as jornadas de trabalho revelam-se perfeitamente compatíveis, uma vez que totalizam 55 (cinquenta e cinco) horas semanais.

Sobre o tema da acumulação de cargos, prevê o art. art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Acerca do conceito de “cargo técnico ou científico”, leciona José dos Santos Carvalho Filho:

O conceito de cargo técnico ou científico, por falta de precisão, tem provocado algumas dúvidas na Administração. O ideal é que o estatuto fixe o contorno mais exato possível para sua definição, de modo que se possa verificar, com maior facilidade, se é possível, ou não, a acumulação. Cargos técnicos são os que indicam a aquisição de conhecimentos técnicos e práticos necessários ao exercício das respectivas funções. Já os cargos científicos dependem de conhecimentos específicos sobre determinado ramo científico. Normalmente, tal gama de conhecimento é obtida em nível superior; essa exigência, porém, nem sempre está presente, sobretudo para os cargos técnicos. Por outro lado, não basta que a denominação do cargo contenha o termo “técnico”:
o que importa é que suas funções, por serem específicas, se diferenciem das meramente burocráticas e rotineiras
. Seja como for, nem sempre será fácil atribuir tais qualificações de modo exato. As soluções adequadas normalmente são adotadas ao exame da situação concreta. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28ª edição, editora Atlas, páginas 691 e 692).

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça define cargo técnico como aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional,
in verbis:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGOS DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL E TÉCNICO ASSISTENTE DA POLÍCIA CIVIL. SEGUNDO CARGO COM ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. NÃO DEMONSTRADA A LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO POSTULADO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que indeferiu o writ da impetrante que pretendia a acumulação remunerada dos cargos públicos de Professor da Educação Básica Municipal e de Técnico Assistente da Polícia Civil, pois considerou-se que a situação não se enquadrava na exceção prevista no art. 37, XVI, ''b'', da Constituição Federal.

2.
A Carta Magna estabelece a regra da impossibilidade da acumulação de cargos públicos
. Contudo, a Constituição Federal, em caráter excepcional e apenas quando houver compatibilidade de horários, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor; de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e de dois cargos privativos de profissionais de saúde. E, para fins da acumulação autorizada na alínea b, assentou-se nesta Corte que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional.
3. O atual cargo do impetrante não se enquadra na classificação de cargo técnico ou científico, tendo em vista que não requer formação específica ou conhecimento técnico. In casu, as atribuições do cargo são de natureza eminentemente burocrática e não exigem qualquer conhecimento técnico específico, pelo que resulta vedada a sua cumulação com o cargo de Professor.

4. Recurso Ordinário a que se nega provimento.
(STJ – RMS 54.203/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017).

Destaquei

“
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. JULGAMENTO DO AGRG NOS ERESP 1.222.355/MG. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. LIMITE DE 60 (SESSENTA) HORAS SEMANAIS. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. [...] II - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a acumulação remunerada de cargos deve atender ao princípio da eficiência, na medida em que o profissional de saúde precisa estar em boas condições físicas e mentais para bem exercer as suas atribuições, o que depende de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra. III - Revela-se coerente o limite de 60 (sessenta) horas semanais, fato que certamente não decorre de coincidência, mas da preocupação em se otimizarem os serviços públicos, que dependem de adequado descanso dos servidores públicos. Neste sentido: AgInt no AREsp 918.832/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016; AgInt no AREsp 913.528/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 30/09/2016; MS 22.002/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 17/12/2015. [...] V - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1159236/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/05/2018).

Assim, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial, além da necessária compatibilidade de horários, o cargo técnico acumulável com o de professor é aquele que exige conhecimento específico de determinada área, sendo o servidor nomeado para funções relacionadas com este conhecimento exigido e não apenas para atividades meramente burocráticas.

Dessa forma, estando evidenciados os elementos necessários no caso concreto, impõe-se o reconhecimento de direito líquido e certo à impetrante, de modo a garantir-lhe a possibilidade de acumulação dos citados cargos públicos, conquanto, além de atenderem a exceção esculpida no artigo 37, XVI, “b”, da Constituição Federal, apresentam compatibilidade de horários.

Nesse sentido, a jurisprudência desse Tribunal:

“
REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CRF – LEI INFRACONSTITUCIONAL ADEQUADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. A Carta Magna permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.”
(ReeNec 104757/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017).

“
RECURSO DE APELAÇÃO – CARENCIA DA AÇÃO – AFASTADA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, § 3º, II, DO CPC - MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSORA – COMPATIBILIDADE - NATUREZA TÉCNICA DO CARGO QUE EXIGE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Demonstrado nos autos a existência de ato praticado pela autoridade coatora, onde o impetrante entende ser violador de direito líquido e certo, e diante da apresentação de provas pré-constituídas e possibilidade jurídica do pedido, verifica-se o preenchimento das condições para o ajuizamento do Mandado de Segurança, não havendo o que se falar em carência da ação.

2. Pela teoria da causa madura, tem-se que se causa versar questão exclusivamente de direito e os documentos que a instruem autorizar sua imediata decisão, o Tribunal poderá julgá-la, nos termos do art. 1.013, § 3º do CPC.

3. É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.
4. À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público.

5. As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), tratam-se de atividades especializadas, que exigem formação específica compatíveis com os requisitos constitucionais exigidos e deve ser considerado cargo técnico, para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, passível de acumulação com o cargo de cargo de Professor do ensino fundamental. Precedentes firmados por este Tribunal”.

(N.U 0027131-53.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – DEVE HAVER COMPATIBILIDADE DAS CARGAS HORÁRIAS – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

Para que seja um Técnico em Desenvolvimento Infantil, previsto expressamente na LC nº 220/2010, exige-se certificado de conclusão de ensino médio Profissionalizante Magistério ou diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, o que configura como “cargo técnico-científico”, exigido no art. 37, XI, B, da CF.

(N.U 1008589-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO na íntegra a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

A

apelada, Catarina Valdete do Nascimento, servidora efetiva do Município de Cuiabá, a exercer o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, com carga horária de trinta (30) horas semanais (Id. 52526466), participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 27 de novembro de 2017, realizado pelo Município de Várzea Grande, e foi aprovada em ducentésimo trigésimo sétimo (237º) lugar para o cargo de Professor, perfil: Nível Superior para Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, o qual possui carga horária semanal de vinte e cinco (25) horas.

Após ser nomeada e tomar posse no cargo de Professor, compareceu no dia, hora e local designados para proceder à atribuição de aulas, todavia, tal não ocorreu em virtude da impossibilidade de acumulação dos cargos.

O artigo 37, XVI,
a
e
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

[...]

A primeira questão é compreender o significado da expressão “
técnico ou científico
”, que está no artigo 37, XVI, alínea
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil. Não é uma tarefa fácil, consoante afirmação de quem sabia o que dizia.

Mas dificuldade existe no definir-se cargo técnico-científico. Cargo para o qual seja necessária cultura geral, ou especialidade em determinado ramo de saber, não é, por si só, cargo técnico-científico. Exerce cargo técnico-científico aquele que, pela natureza do cargo, nele põe em prática métodos organizados, que se apoiam em conhecimentos científicos correspondentes. O encarregado técnico do fichário de uma biblioteca, ou da organização de um quadro de funcionários, não exerce função técnico-científica, porque falta o elemento de ciência. O que faz conferências ou preleções sobre determinado ramo das ciências pode ser membro de magistério, porém não o titular de cargo técnico-científico, porque, se há o pressuposto do conhecimento científico, falta o pressuposto da técnica. Assim, o funcionário público de uma repartição de obras públicas, ou de Fazenda, ou de qualquer outra natureza, não está privado do exercício cumulativo de outro cargo em que tenha por mister proceder a pesquisas bacteriológicas. Em todo o caso, ainda que se trate de magistério, ou de cargo técnico-científico, é preciso que exista compatibilidade dos horários de serviço dos dois ou mais cargos. A distância, por si só, pode constituir elemento de incompatibilidade: o funcionário público de São Paulo estará incompatibilizado com qualquer cargo público da União ou do Distrito Federal na Capital da República. De modo geral, sempre que entre a sede de um cargo e a sede de outro, o percurso normal torna incompatíveis os horários, a acumulação é proibida. Basta que entre o horário de um cargo e o horário do outro não haja tempo suficiente para a alimentação, ou a alimentação e o transporte do funcionário, para que seja vedada a acumulação. (
sic
). (MIRANDA, Pontes de.
Comentários à Constituição de 1946
. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. Tomo VI. pp. 316-317).

A simples denominação de “
técnico
”
ou
“
científico
” não caracterizará como tal o cargo, visto que “
cargo técnico ou científico é aquele para cujo exercício seja exigida habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou nível superior de ensino
”. (MADEIRA, José Maria Pinheiro.
Servidor Público na Atualidade
. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 308).

Tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que indeferiu o writ da impetrante que pretendia a acumulação remunerada dos cargos públicos de Professor da Educação Básica Municipal e de Técnico Assistente da Polícia Civil, pois considerou-se que a situação não se enquadrava na exceção prevista no art. 37, XVI, ‘b’, da Constituição Federal.

2. A Carta Magna estabelece a regra da impossibilidade da acumulação de cargos públicos. Contudo, a Constituição Federal, em caráter excepcional e apenas quando houver compatibilidade de horários, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor; de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e de dois cargos privativos de profissionais de saúde. E, para fins da acumulação autorizada na alínea ‘b’, assentou-se nesta Corte que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional.

3. O atual cargo do impetrante não se enquadra na classificação de cargo técnico ou científico, tendo em vista que não requer formação específica ou conhecimento técnico.
In casu
, as atribuições do cargo são de natureza eminentemente burocrática e não exigem qualquer conhecimento técnico específico, pelo que resulta vedada a sua cumulação com o cargo de Professor.

4. Recurso Ordinário a que se nega provimento. (STJ, Segunda Turma, RMS 54203/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2017).

[...] É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício, sendo certo que o cargo técnico requer conhecimento específico na área de atuação do profissional.

[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 33431/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de abril de 2017).

[...] Conforme a jurisprudência desta Corte: ‘
Cargo científico é o conjunto de atribuições cuja execução tem por finalidade investigação coordenada e sistematizada de fatos, predominantemente de especulação, visando a ampliar o conhecimento humano. Cargo técnico é o conjunto de atribuições cuja execução reclama conhecimento específico de uma área do saber.
’ (RMS 7.550/PB, 6.ª Turma, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, DJ de 02/03/1998.). [...]. (STJ, Quinta Turma, RMS 28644/AP, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2011).

[...] 1. Havendo compatibilidade de horários, é permitida a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico, nos termos do art. 37, inc. XVI, letra ‘b’, da Constituição Federal.

2.
As atribuições do cargo de Monitor Educacional são de natureza eminentemente burocrática, relacionadas ao apoio à atividade pedagógica. Não se confundem com as de professor. De outra parte, não exigem nenhum conhecimento técnico ou habilitação específica, razão pela qual é vedada sua acumulação com o cargo de professor
.

3. Recurso ordinário improvido. (STJ, Quinta Turma, RMS 22835/AM, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de maio de 2008). [sem negrito no original]

Este Tribunal já decidiu:

[...] “
É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício. Precedentes
.”. (STJ, AgRg no RMS 28147/MS).
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 100993/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 20 de junho de 2017).

[...] A caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, Apelação 101029/2013, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 18 de novembro 2014).

A Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 220, de 22 de dezembro de 2010 que “
dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação
”, estabelece as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil:

Art. 3º A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

[...]

III -
técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão
. [...]. [sem negrito no original]

Em relação à habilitação exigida para o cargo, a mencionada lei assenta:

[...] Seção III

Do Cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil

Art. 7º Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I- TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

II- TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil;

III- TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil. [...].

O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, portanto, não se enquadra na hipótese de acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil.

De toda sorte, ainda que se considerasse os cargos exercidos pela impetrante como acumuláveis, necessária a demonstração da compatibilidade de horários
entre eles, uma vez que, nada obstante cinquenta e cinco (55) horas semanais ser um limite de jornada de trabalho razoável, imprescindível é a comprovação de que a dupla jornada não atingirá a saúde física e mental da servidora, bem como a prestação adequada do serviço público.

Aliás, a impetrante sequer discrimina o período em que está a exercer cada um dos cargos; logo, a afirmação de que “
já esta no exercício dos dois cargos desempenhando de forma pontual e eficiente desde a sua posse
” (Id. 81416970, fls. 10),

mormente em sede de mandado de segurança, tem a exata consistência de uma bola de sabão.

Assim, para se afirmar que, na hipótese, não está a ocorrer incompatibilidade de horários entre o exercício dos cargos de Técnico em Desenvolvimento Infantil e de Professor, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
”.
(
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Em conclusão, não há prova pré-constituída que pudesse autorizar a impetração de mandado de segurança, como também ato ilegal ou abusivo, a autorizar o deferimento da ordem.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de retificar a sentença pra indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021